Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701913-61.2024.8.07.0002 APELANTE: DOMINGOS CAMPOS SOUSA APELADO: JOANA MARIA NEVES SOUZA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por Domingos Campos Sousa contra sentença proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF, que julgou procedente em parte a ação de conhecimento ajuizada por Joana Maria Neves Souza Oliveira. Em contrarrazões, a parte apelada requer seja recebida sua desistência expressa quanto à cobrança dos aluguéis e demais despesas com as consequências processuais. Desse modo, intime-se o apelante para manifestar se persiste o interesse no julgamento da apelação. Prazo de 5 dias. Brasília, 1 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator